Tribunal: TJDFT
Processo: 0703419-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Lourivalto Machado Neto contra a r. sentença do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 31033637) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela provisória por ele ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto de percentual superior a 30% dos rendimentos, determinando que o BRB Banco de Brasília S.A. se abstenha de efetuar descontos mensais na conta no 283.001.767-0, da agência 283, em patamar superior, mediante arbitramento de multa, proibindo-se a realização de quaisquer restrições nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, e de ressarcimento das retenções salariais incidentes sobre o valor correspondente a 70% de cada parcela que foi retida e sobre as que forem descontadas no curso da demanda, com acréscimos decorrentes de correção monetária e juros legais. Em razão da sucumbência foi o autor condenado a pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência, no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida. Na origem, a ação revisional foi ajuizada sob o fundamento de que os descontos em sua conta corrente, realizados para amortizar os empréstimos que tomou com o réu são abusivos, pois podem comprometer a totalidade de sua renda, o que agrava o princípio da dignidade da pessoa humana. Sob tal fundamento, propôs a ação de conhecimento, deduzindo o pedido para que tais descontos em conta bancária se limitassem a 30% (trinta por cento) dos rendimentos de aposentadoria do autor. Subsidiariamente, requereu o ressarcimento das retenções salariais incidentes sobre o valor correspondente a 70% de cada parcela que foi retida e sobre as que forem descontadas no curso da demanda, com acréscimos decorrentes de correção monetária e juros legais. Requereu a benesse da justiça gratuita, que lhe foi concedida pela decisão catalogada no Id 31033554, a qual também indeferiu a antecipação da tutela naquele momento e determinou a realização liminar de audiência de tentativa de conciliação, que restou frustrada (Id 31033623). Sobreveio sentença de improcedência (Id 31033637) em face da qual, inconformado, o autor interpôs apelação. Em razões recursais (Id 31033641), alega que a retenção da integralidade dos créditos que recebe como aposentado comprometem sua renda e o priva dos recursos financeiros indispensáveis ao seu sustento digno. Argumenta, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário, haver proteção especial ao salário do trabalhador, afastando o caráter absoluto da liberdade contratual disposto nos arts. 421 e 422 do CC, de modo a ser preservado o suficiente para o atendimento das necessidades básicas de sustento do indivíduo e de sua família. Aponta a súmula 603 do STJ para fundamentar sua tese de que “os empréstimos consignados em folha de pagamento do tomador sujeitam-se aos limites previstos no respectivo regramento legal, enquanto qualquer tipo de retenção, em conta onde o mutuário aufere verba de natureza salarial, é indevido, a despeito de eventual previsão contratual nesse sentido”. Discorre sobre limite máximo de descontos lícitos pelas instituições financeiras ao percentual de 30% da remuneração mensal auferida e acerca necessidade de reescalonamento da dívida, importando, essa limitação, em mero refinanciamento dos valores. Afirma ser abusiva, na forma do art. 51, IV, do CDC, a cláusula contratual que possibilita os descontos das parcelas dos empréstimos em conta bancária acima de 30% dos rendimentos mensais creditados e diz que isso consiste em burla à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Menciona jurisprudência. Sustenta que, “a despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente com meio de pagamento de empréstimo, que, de fato, torna mais acessível o crédito ao consumidor, ante a aplicação de taxas reduzidas, viola a função do contrato, bem como a boa-fé objetiva, a retenção de mais de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando desse modo e com essa medida, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, impondo-se sua minoração, conforma autoriza o artigo 6.o, inciso V, do Código de defesa do Consumidor. Com base nesses argumentos, pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. sentença proferida e, consequentemente, acolher os pedidos iniciais. Requer a reversão dos ônus sucumbenciais. Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita. Em contrarrazões (Id 31033645), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Na petição de Id 33758051 o apelante Lourivalto Machado Neto apresenta desistência do recurso (Id 31033641, pp.1-8). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[7]. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência manifestada pelo apelante na petição de Id 33758051 para que surta os efeitos concretamente. Deixo de majorar os honorários recursais em razão da desistência ao recurso antes do julgamento pelo colegiado. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o recurso da pauta em que se encontra. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [7] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.